Tribunal: TJES
Processo: 5002408-11.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002408-11.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/02/2023

REVISÃO CRIMINAL Nº
5002408-11.2022.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002408-11.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal nos seguintes termos:

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal não conhecida.

Inicialmente, alega a defesa que o acórdão impugnado teria incorrido em contradição, na medida em que o revisionante teria sido condenado com base em depoimentos supostamente frágeis.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada.

Vejamos, a propósito, trecho do voto ora embargado:

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público.

Transcrevo trechos do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Segunda Câmara Criminal:

[...]

No que diz respeito à autoria, mister tecer alguns comentários decorrentes da análise fática advinda dos autos.

Inicialmente, o próprio apelante Alan Casotti quando foi interrogado às fls. 989/991, confessou que praticava o crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

(...) QUE foi encontrado 41 pedras de crack em sua residência que o interrogado havia jogado pela báscula [...] QUE melhor esclarecendo a droga era sua para vender; QUE havia 15 dias que estava vendendo [...] QUE estava vendendo por R$ 10,00 cada pedra [...] QUE reafirma que a droga era de sua propriedade (...).

Por sua vez, a testemunha Fabrício A. Junca Bragato (fls. 1025/1027) arrolada pelo Ministério Público é enfática ao apontar o réu Alan Casotti como autor dos crimes analisados, vejamos:

(...) QUE o procedimento começou através de requisição de investigação de tráfico de drogas por parte do acusado MARLONE, tanto da 1ª Vara como da Vara da Infância, onde um adolescente que disse vender drogas para MARLONE; QUE foram identificados aparelhos telefônicos em que MARLONE e TONZINHO que era seu aliado estavam utilizando; QUE foram realizadas as interceptações telefônicas; QUE dentro da operação conhecida como “OPERAÇÃO RESGATE” foi possível a apreensão de drogas; QUE foi identificado que haviam dois grupos separados, sendo um de MARLONE e outro do TONZINHO; QUE ambos grupos eram organizados e com funções delimitadas [...] QUE o acusado MARLONE era o “cabeça” de um grupo e WEGERTON, vulgo TONZINHO do outro [...] QUE WEGERTON era líder de uma facção paralela que foi investigada; QUE inicialmente pensavam que o acusado WEGERTON participava da quadrilha de MARLONE, mas depois viram que o mesmo tinha sua própria quadrilha organizada [...] QUE ALAN CASOTTI inclusive disse que WEGERTON o procurou para que aquele fornecesse drogas; QUE na oportunidade ALAN não tinha droga para fornecer para WEGERTON [...] QUE ALAN CASOTTI foi autuado, sendo que o mesmo confessou ser traficante; QUE foi realizada uma apreensão razoável na casa do acusado ALAN, sendo que inclusive o mesmo tentou jogar a droga pela báscula; QUE ALAN era um dos fornecedores do acusado WEGERTON [...] QUE sabe que um grupo de pessoas integrantes da quadrilha de WEGERTON foram presos em São Roque, local onde o inquérito foi instaurado; QUE no município de Colatina as pessoas da quadrilha de WEGERTON faziam o comércio ilícito de drogas; QUE a maioria das ações da Polícia Civil foi fruto de ação controlada por meio do serviço de inteligência e as interceptações telefônicas [...] QUE foi feito a nota de culpa de ALAN CASOTTI no artigo 33 da Lei 11.343/06; QUE haviam informações de que ALAN tinha envolvimento com o tráfico; QUE em busca na casa do mesmo, o acusado ALAN jogou a droga fora; QUE o próprio ALAN disse que tinha comprado a droga em Vitória e venderia (...)

A testemunha Jeferson Carlos Amaro (fls. 1030/1033), um dos investigadores responsáveis pela apuração dos fatos descritos nos autos, menciona o envolvimento dos réus nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme trecho do seu depoimento prestado em juízo:

(...) QUE foi o depoente quem acompanhou as degravações telefônicas; QUE trabalhou na investigação no serviço de inteligência [...] QUE MARLONE era responsável por distribuir a droga que adquiria de RAILSON; QUE MARLONE entregava drogas para LEONARDO GOMES, JHON WELLINGTON, WILLIAN MÁXIMO [...] QUE na casa de LEONARDO foi encontrado drogas, tendo este confirmado que comprava de MARLONE para revender [...] QUE na casa de ALAN CASOTTI foi encontrada certa quantidade de drogas, tendo o mesmo confirmado que WEGERTON queria droga do mesmo, tendo marcado de WEGERTON ir no Senna buscar; QUE WEGERTON e seu irmão – JHONATAN – traficavam juntos no Beco; QUE no dia da prisão de JHONATAN, BRUNO LORRAN, PELÉ e a irmã KETELIN auxiliava na entrega; QUE no dia da incursão pelo beco, JHONATAN estava na escadaria sendo que quando avistou a guarnição, evadiu-se do local; QUE WEGERTON era “chefe” da quadrilha em que exercia traficância; QUE BRUNO LORRAN saiu da cadeia e foi direto para a boca de fumo; QUE a transcrição de fls. 18, o acusado TONZINHO estava tentando adquirir drogas de ALAN CASOTTI [...] QUE com relação ao acusado ALAN CASOTTI, foi verificado por meio da ligação em que WEGERTON pedia drogas para o mesmo; QUE procuraram saber quem era e identificaram a casa de ALAN pedindo uma busca e apreensão, sendo possível a localização de certa quantidade de drogas em sua casa; QUE ALAN confessou que vendia drogas [...] QUE com relação ao acusado JHONATAN foi possível a interceptação onde o mesmo irmão de WEGERTON, pegava drogas para revender para o mesmo; QUE lida a transcrição de fls. 19-vº para o depoente, este tem a dizer que a conversa é entre JHONATAN e WEGERTON, onde se refere a uma conversa de drogas [...] QUE A PM havia sido informada de que as pessoas conjuntamente BRUNO, JHONATAN estariam traficando juntos; QUE BRUNO foi solto após os fatos juntamente com RENAN e foi direito para a boca de fumo por volta de 27 a 27 de julho [...] QUE o acusado LEONARDO, vulgo UGA UGA, já haviam várias informações de que o mesmo estaria traficando; QUE desde menor de idade já tinham informações do mesmo vendendo drogas; QUE perceberam que o mesmo estava vendendo muita droga; QUE LEONARDO comprava drogas de MARLONE para revender [...] QUE quando do mandado de busca e apreensão na casa de LEONARDO muita droga foi encontrada; QUE LEONARDO confessou que pegava droga de MARLONE para repassar no bairro Nossa Senhora Aparecida (...)

[...]

Com efeito, dos depoimentos acima transcritos, somado aos organogramas acostados às fl. 05 e 17, observa-se que Marlone de Jesus e Wegerton de Souza Smidt eram as pessoas denominadas como chefes de organizações criminosas responsáveis pela disseminação de drogas na Comarca de Colatina, ambos agindo em colaboração para o negócio ilícito analisado nos autos.

Inseridas no contexto de comercialização das drogas estavam Bruno Lorran e Jhonathan Slleyder responsáveis pela venda de drogas determinada por Wegerton e Alan Casotti, possuía a função de conseguir as drogas para que Wegerton as distribuísse para os demais membros da organização criminosa.

Por sua vez, Leonardo Gomes tinha a função de vender os entorpecentes de Marlone.

É bom ilustrar que as informações trazidas à baila pelos policiais são precisas em afirmar que todos os réus estavam envolvidos nas práticas delituosas, chegando inclusive a definir as funções da cada um.

Outrossim, a significativa quantidade de pedras de crack (115 pedras), denotam que os réus não eram pessoas eventualmente a serviço do tráfico, mas que estavam associados de forme estável e permanente para o referido comércio ilícito.

Parece-me evidente, após a análise dos excertos testemunhais acostados alhures, juntamente aos Autos de Apreensão e os Laudos de Exame Químico haver a subsunção da conduta dos réus nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

(...)

Como se extrai do voto proferido, o revisionante estava inserido no
contexto de comercialização de drogas, sendo o responsável pela venda de entorpecentes determinada pelo corréu Wegerton.

O corréu Alan Casotti, por sua vez, possuía a função de conseguir as drogas para que Wegerton as distribuísse para os demais membros da organização criminosa.

Tais conclusões não são afastadas pelo fato de o revisionante não ser um dos alvos primários da investigação ou das interceptações telefônicas, uma vez que seu envolvimento com a organização criminosa liderada por Wegerton foi demonstrada pelos depoimentos dos autos.

Indicou-se, também, que a significativa quantidade de drogas apreendidas (115 pedras de crack) denota que os réus não eram pessoas eventualmente a serviço do tráfico.

Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o voto condutor indicou que, quando condenado no crime de associação criminosa, descaracterizou-se a exigência de não se dedicar às atividades criminosas.

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Conforme se depreende do acórdão proferido por esta Câmara Criminal, os depoimentos são claros e uníssonos em indicar que o revisionante estava inserido no contexto de comercialização de drogas, sendo um dos responsáveis pela venda de entorpecentes do grupo comandado pelo corréu Wegerton.

Neste cenário, percebe-se que a irresignação da defesa é com o conteúdo do acórdão e não com a existência de contradição na decisão exarada.

Importa registrar que os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, de modo que para serem admitidos é necessária a demonstração de que o acórdão atacado incorreu em ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Uma vez não demonstrados quaisquer desses vícios fica evidente que a defesa tenta utilizar-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito já debatido.

A defesa, ainda, indica a ocorrência de omissão no acórdão embargado, argumentando que não analisou a suposta contrariedade ao artigo 384 do Código de Processo Penal.

Para tanto, alega que o revisionante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, os quais não estariam descritos na denúncia.

Após análise detida do caderno processual verifico que de fato houve omissão, que passo a sanar.

Para melhor análise do caso, considero pertinente rememorar os fatos narrados na denúncia:

(...)

9º Denunciado: Bruno Lorran Vieira de Arruda

O denunciado BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA não teve seu telefone interceptado e conforme explicado acima, com a finalização da OPERAÇÃO RESGATE, foi possível identificar que associado também com o denunciado JONATHAN SLLEYDER DE SOUZA SMIDT. vendia drogas para o denunciado WEGERTON (fato objeto da ação penal n° 000.8720-61.2013.8.08.0014) e de igual forma integrava organização criminosa especialmente voltada à prática do tráfico de drogas.

Assim, o denunciado BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA incorreu nas condutas típicas definidas no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 e art. 2° da Lei n° 12.850/13, tudo na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal Brasileiro.

(...)

Conforme se extrai dos autos, uma rápida leitura da denúncia oferecida pelo Ministério Público nos permite facilmente concluir que a matéria arguida se mostra totalmente descabida.

Isso porque, ao contrário do que afirma a defesa, a capitulação legal dos fatos foi realizada de forma clara e evidente, restando o revisionante denunciado tanto pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, quanto pela prática do crime previsto no art. 2° da Lei n° 12.850/13.

Dessa forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, a fim de suprimir a omissão alegada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002408-11.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Recurso parcialmente acolhido.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.